Tribunal: TJPA
Processo: 0862855-24.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862855-24.2019.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

APELADO: MARIA DE FATIMA DA SILVA MENDES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0862855-24.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA

RECORRENTE: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

RECORRIDA: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MENDES

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Previdenciário Complementar. Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Rediscussão do mérito. Impossibilidade.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível manejada por entidade fechada de previdência complementar, que contestava a obrigação de pagar suplementação de pensão por morte à companheira do ex-participante do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se o acórdão embargado contém vícios ensejadores de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera insatisfação da parte com o desfecho do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

4. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito da decisão, tampouco para reapreciação das provas dos autos, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito do julgado, sendo admitidos apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0862855-24.2019.8.14.0301, em que é embargante
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e embargada
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MENDES
.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
em face da sentença proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com obrigação de pagar
, ajuizada por
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MENDES
, que julgou
procedente o pedido inicial
, condenando a ora apelante ao pagamento da
suplementação de pensão por morte
do Sr.
LUDERITZ MESSERSCHMIDT JÚNIOR
, nos termos do Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras, edição de 2007. A sentença também fixou o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.

Após o julgamento da apelação, que resultou em
negação de provimento ao recurso da PETROS
, esta opôs
Embargos de Declaração
, argumentando, em síntese:

(i)

que o acórdão embargado incorreu em erro material e omissão, ao desconsiderar a aplicabilidade da
Resolução nº 49/1997
ao caso concreto, bem como ao deixar de aplicar corretamente o entendimento do
Tema 907 do STJ
,

(ii)

que a decisão se fundou em
premissa fática equivocada
, ao presumir regular a inclusão da embargada como beneficiária do plano, sem o devido aporte de custeio;

(iii)

que a omissão persiste ainda quanto à
ausência de demonstração de recomposição atuarial
, fato que tornaria insustentável o pagamento da pensão pretendida;

(iv)

que, com base nos
Temas 955 e 1.021 do STJ
, é indispensável o aporte atuarial prévio à concessão de qualquer benefício.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para: (a) julgar improcedente o pedido da embargada; ou (b) subsidiariamente, reconhecer a necessidade de prévio aporte atuarial como condição para o deferimento do benefício pleiteado.

Conforme certidão de Id. 28214903,
não foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração
, razão pela qual se encontra regularmente formado o contraditório quanto a essa fase.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

VOTO

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente e por parte legítima, razão pela qual conheço do recurso.

Passo à análise de seu mérito.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

Não é essa, entretanto, a finalidade do recurso manejado.

A embargante, FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, sustenta, em suma, que o acórdão embargado teria incorrido em
erro material
ao afastar a aplicabilidade da
Resolução nº 49/1997
, bem como teria
omitido
análise da tese firmada no
Tema 907 do STJ
e dos aspectos atuariais que, segundo defende, inviabilizariam a concessão do benefício à autora sem o devido aporte de custeio.

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que todas as questões ventiladas nos embargos já foram
devidamente enfrentadas e analisadas
no voto condutor do acórdão, com fundamentação clara e coerente, inclusive com expressa menção aos dispositivos regulamentares aplicáveis e aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, constata-se que a embargante busca, na verdade,
rediscutir o mérito do julgado
, inconformada com a conclusão a que chegou esta Turma Julgadora. Ocorre que os embargos de declaração
não se prestam a tal finalidade
, sob pena de se converter esse instrumento em sucedâneo recursal impróprio, em violação à finalidade estrita prevista no art. 1.022 do CPC.

Conforme orientação pacífica dos Tribunais Superiores,
não cabe rediscussão da matéria decidida sob a roupagem de suposta omissão ou erro material
, quando o acórdão enfrentou adequadamente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Portanto, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado,
impondo-se a rejeição dos aclaratórios
.

Ante o exposto, voto no sentido de REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 01/10/2025